Tribunal: TJES
Processo: 5003414-48.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003414-48.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LAYLA MARINA SOARES SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE RIO NOVO DO SUL/ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Layla Marina Soares Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da conversão de sua prisão em flagrante em prisão preventiva.

2.

A paciente foi presa em flagrante em 05 de março de 2025, em razão de suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, do Código Penal), consistente na subtração de barras de chocolate de um estabelecimento comercial.

3.

O impetrante sustenta a ilegalidade da custódia preventiva por ausência dos requisitos legais previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como pela inidoneidade da fundamentação utilizada na decisão impugnada.

4.

Requer a concessão da ordem para que a paciente seja posta em liberdade ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da conversão da prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, à luz dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
A prisão preventiva, medida excepcional, exige a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, bem como fundamentação idônea que demonstre a necessidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução criminal.

7.
No caso concreto, a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente fundamenta-se no risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal da investigada, que possui registros de outros procedimentos criminais e condenação anterior, indicando sua periculosidade e a necessidade da segregação para resguardar a ordem pública.

8.
O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a reiteração delitiva configura fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, sendo legítima a medida quando há registros criminais anteriores que evidenciem risco concreto de novas infrações.

9.
A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada no caso concreto, uma vez que não seriam suficientes para impedir a reiteração criminosa e garantir a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A prisão preventiva é legítima quando há risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado por registros criminais anteriores e condenação prévia do investigado.

2. A fundamentação da decisão que decreta a prisão preventiva deve demonstrar, de forma idônea, a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, sendo suficiente o risco à ordem pública pela habitualidade criminosa do investigado.

3. Medidas cautelares diversas da prisão não são adequadas quando insuficientes para afastar o risco de reiteração delitiva e garantir a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Processo Penal, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 755.801/SP, rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 04/10/2022, DJe 07/10/2022; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5003414-48.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: LAYLA MARINA SOARES SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE RIO NOVO DO SUL/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

LAYLA MARINA SOARES SANTOS
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara
Única d
e
R
io Novo do Sul/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, o impetrante, na inicial de ID nº 12533047, que a paciente foi presa em flagrante no dia 05 de março de 2025 em razão de suposta violação ao artigo 155, § 4º do Código de Processo Penal.

Sustenta a ilegalidade da conversão em flagrante em prisão preventiva, diante da ausência dos requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão impugnada.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

De início, relembro que a prisão processual é regulamentada pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção da investigada.

No caso em análise, segundo narra o ADPF:

“
Consta dos autos o registro do Boletim Unificado de número 57389605, noticiando que no dia 05 de março de 2025, no município de Rio Novo do Sul, Fabiana de Oliveira Alves e Layla Marina Soares Santos foram presas em flagrante logo após furtarem barras de chocolate em um estabelecimento comercial
”.

Tendo ainda, a paciente, afirmado e confessado em sede policial:

“
[...] Que já foi presa anteriormente por tráfico; Que possui filhos menores, mas não residem com a interrogada; Que possui residência fixa; Que questionada sobre os fatos a interrogada confirma que furtou duas barras de chocolate, e comeu uma e a outra devolveu aos policiais quando foi abordada; Que perguntado quantas barras Fabiana teria furtado, respondeu que acredita que 08 barras de chocolate”.

Ao justificar a medida constritiva, ponderou, o magistrado da custódia, em relação aos requisitos do art. 313 do CPP, que a pena máxima para o crime imputado ao réu é superior a 4 (quatro) anos, o que preenche o requisito elencado no
inciso I do referido dispositivo
.

Já no que se refere ao artigo 312, argumentou que a prisão da requerente se faz necessária:

“
[...] Desta forma, a liberdade da autuada LAYLA, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, bem como que não se trata de conduta insignificante,
em que pese o ínfimo valor da res furtiva, uma vez que a autuada responde a diversos outros procedimentos criminais, inclusive possuindo condenação criminal
, o que demonstra, suficientemente, a reprovabilidade da conduta, sua periculosidade em concreto e o risco que a sua liberdade gera à Ordem Pública e ao cumprimento das leis penal, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto”.

O fundamento empregado, não destoa do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o risco de reiteração delitiva, temor evidenciado pelos registro criminais da investigada, como fundamento apto a justificar a segregação cautelar assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE.

1. (...) 3.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
. 4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. (...) 6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Sendo assim, necessária
a
manutenção da constritiva, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)
.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)